Tribunal: TJMT
Processo: 1003607-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003607-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), WIVIAN CRISTINA SOUZA LINO - CPF: 033.770.631-02 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E JUROS DE OBRA – ENCARGO QUE DEVERÁ SER ATRIBUÍDO À EMPRESA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO DA OBRA INJUSTIFICADO – PREJUÍZOS QUE NÃO DEVEM SER SUPORTADOR PELA PROMITENTE COMPRADORA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que a agravada deixou de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel no prazo contratualmente convencionado entre as partes, conforme consta de forma cristalina no contrato.

III - O
periculum in mora
ficou comprovado, diante do risco de prejuízos que a autora, ora agravante passou a suportar tanto com o pagamento de aluguéis quanto com os juros de obra, que sequer tem previsão de se encerrar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WIVIAN CRISTINA SOUZA LINO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1006183-92.2022.8.11.0041, ajuizada em face de ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte demandada, ora agravada, fosse compelida a suportar as despesas de aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até a entrega do imóvel, bem como a cobrança dos juros de obra.

Para tanto, narra a agravante que adquiriu um imóvel residencial da empresa agravada, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Habitacional do Empreendimento Condomínio Athenas – Cuiabá-MT, assinado em 29.09.2020, o qual deveria ter sido entregue pela agravada em janeiro de 2022, o que não ocorreu.

Aduz que, em razão do atraso na entrega do imóvel, se viu obrigada a alugar um imóvel, enquanto também continua adimplindo, de forma injusta, com os juros da obra, em razão do próprio descumprimento da data aprazada para entrega do bem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte demandada, ora agravada, fosse compelida a suportar as seguintes despesas: (i) o pagamento de aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até a entrega do imóvel; (ii) a cobrança dos juros de obra.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional requerida pela parte autora/ao recorrente, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Conforme indicado no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Habitacional do Empreendimento Condomínio Athenas – Cuiabá/MT, assinado em 29.08.2020 (id no 77552332), a promitente vendedora, no caso, a construtora agravada, se comprometeu a entregar a obra até o final de 2021, com possibilidade de prorrogação por até 180 (cento e oitenta dias).

É o que dispõe a item IX da Cláusula 2a do contrato:

Em contrapartida, a promitente compradora, ora agravante, se comprometeu a quitar o valor da entrada no montante de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), em 40 parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais), sendo o saldo devedor pago por meio de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, que por sua vez foi devidamente pactuado em 06.11.2020, entre a compradora e a instituição financeira, conforme documento no id no. 77552336.

Nesse passo, o
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que a agravada deixou de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel no prazo contratualmente convencionado entre as partes, conforme consta de forma cristalina no contrato.

Sob a mesma ótica, o
periculum in mora
ficou comprovado, diante do risco de prejuízos que a autora, ora agravante passou a suportar tanto com o pagamento de aluguéis quanto com os juros de obra, que sequer tem previsão de se encerrar.

Em casos semelhantes, os Tribunais Pátrios têm decido pela responsabilidade da promitente vendedora:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - MULTA CONTRATUAL
- DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] É da construtora o dever de arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, pois foi ela quem deu causa ao atraso na entrega do imóvel. O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel enseja danos morais indenizáveis, por repercutirem na esfera íntima do comprador. [...].”

(TJ-MG - AC: 10183150083305001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. 1. A escassez de mão de obra no Distrito Federal e as intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, bem como de fornecimento de água, a cargo das concessionárias de serviço público de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 2. Restando demonstrado o prejuízo efetivo suportado pelos promitentes compradores, mediante a juntada de contrato de locação de imóvel para moradia no período correspondente ao atraso na entrega do imóvel, mostra-se correta a condenação da promitente vendedora ao pagamento dos danos emergentes, ainda que aqueles não tenham pago a integralidade do preço do imóvel. 3. Apelação conhecida e não provida.”

(TJ-DF - APC: 20140310273857, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 280)

Assim, socorre à agravante todos os requisitos da tutela de urgência, a fim de compelir a empresa demandada, ao pagamento de alugueis e juros de obra, a partir de 01.02.2022.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e deferir a tutela de urgência antecipada, para que a empresa agravada custeie as despesas de “juros de obra” e parcelas de aluguéis mensais assumidas pela agravante, até a entrega do imóvel, a contar de 01.02.2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022